Tribunal: TJDFT
Processo: 0736350-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736350-62.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ROSÂNGELA CARNEIRO AGUIAR RECORRIDO: FUNDAÇÃO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA OFTALMOLÓGICA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA DE CATARATA. COMPLICAÇÃO INERENTE AO PROCEDIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos moral, estético e material e pensão vitalícia, decorrente de alegada falha na prestação de serviço médico oftalmológico, em cirurgia de catarata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço médico oftalmológico, capaz de ensejar responsabilidade civil da instituição ré, diante de complicações ocorridas durante cirurgia de catarata. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço médico, embora objetiva nos termos do CDC, exige demonstração de defeito na prestação do serviço. 4. Laudo pericial concluiu pela adequação da condução clínica, apontando que a complicação transoperatória (ruptura da cápsula posterior) é inerente ao procedimento cirúrgico e não decorreu de erro médico. 5. A autora foi devidamente assistida no pós-operatório, não havendo elementos que indiquem conduta negligente, imprudente ou imperita. 6. A visão subnormal no olho esquerdo não foi considerada incapacitante nem geradora de dano estético relevante, inexistindo respaldo para pensão vitalícia ou indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A complicação transoperatória em cirurgia de catarata, quando inerente ao procedimento e devidamente assistida, não configura falha na prestação do serviço médico. 2. Não infirmada a prova técnica que concluiu pela ausência de falha na prestação do serviço, não há que se falar em dano indenizável.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a prestação do serviço como um todo foi defeituosa (duração da cirurgia, dor intraoperatória e piora da visão), não podendo ser delimitada somente à natureza da complicação. Ressalta que uma cirurgia cujo resultado é pior que o quadro inicial se caracteriza como um serviço falho, não se tratando de risco inerente à intervenção médica; b) artigo 479 do Código de Processo Civil, por entender que a mera adoção do laudo pericial, o qual reputa incompleto, afronta o princípio da persuasão racional, pois não foram enfrentados os demais fatos incontroversos contrários à conclusão da perita; c) artigos 186, 927 e 950, todos do Código Civil, aduzindo como comprovados os danos moral, estético e material, em especial a diminuição da sua capacidade de trabalho, o que autoriza a fixação de pensão mensal. Por fim, requer a inversão do ônus sucumbencial e a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 479, do Código de Processo Civil, 186, 927 e 950, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “A alegação de dor durante o procedimento não foi corroborada por prova técnica ou documental que infirmasse o laudo pericial. A duração do procedimento, por sua vez, ainda que superior à média, não é suficiente, por si só, para caracterizar falha na prestação do serviço, especialmente diante da complicação cirúrgica e da ausência de elementos que demonstrem má-condução clínica. Ressalte-se que, embora o juiz não esteja adstrito à conclusão do laudo pericial, a prova técnica, no caso, é imprescindível e constitui relevante fator para a formação do convencimento do julgador, ante o conhecimento técnico que o caso requer. Ademais, inexistem elementos probatórios capazes de afastar a conclusão da perícia. Ademais, quanto à alegação de piora da acuidade visual, o laudo pericial reconhece visão subnormal no olho esquerdo, mas não identifica incapacidade laboral permanente ou lesão estética relevante. A pretensão de pensão vitalícia, portanto, não encontra respaldo na prova dos autos. Destarte, ainda que o resultado não tenha sido o esperado pela autora, se insere dentro dos riscos cirúrgicos, não tendo sido verificado defeito na prestação do serviço que justifique a responsabilização da parte ré” (ID 77561847). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Não conheço do pedido de inversão do ônus sucumbencial e condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C